Tribunal: TJMT
Processo: 1021618-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021618-69.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
PACIENTE:
DRa. DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS
DR. VALTER DA SILVA COSTA
DAVI RODRIGUES DIAS
Vistos...
Trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como autoridade coatora por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em desfavor do paciente nos autos n.o 1000686-14.2020.8.11.0059, em que denunciado pela suposta prática do crime do art. 217-A, caput, e art. 226, inc. II, ambos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, iniciam os impetrantes alegando que o paciente se encontra preso desde o dia 11/04/2020 e que formulou o pedido de revogação da prisão preventiva por diversas vezes, sem, contudo, obter sucesso. Ocorre que o processo se encontra paralisado há meses, aguardando a inquirição da suposta vítima e seu irmão, oitiva esta que foi redesignada para a longínqua data de 01/03/2022, quando o paciente completará 01 ano e 11 meses de prisão, dita ilegal.
Nesse sentido, argumenta a desnecessidade do ato, na medida em que a oitiva da vítima perante a Autoridade Policial e o Conselho Tutelar é suficiente na conclusão da inocorrência do crime envolvendo violência sexual, afigurando-se arbitrária a colheita de novo depoimento da infante em audiência especial, mediante a técnica do depoimento sem dano, uma vez que teria como objetivo apenas obter ou forçar a criação de prova nova, de um fato que nunca ocorreu.
Em arremate, pontuam a gravidade da questão, uma vez que o paciente é primário, tem família constituída, residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa; circunstâncias que, somadas à inexistência de provas para a condenação, tornam patente a ilegalidade do ergástulo.
Por tudo o que expõem, requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, permitindo que aguarde em liberdade o julgamento do processo, com imediata expedição do competente alvará de soltura, impondo-se outras condições, caso necessárias.
A ordem veio munida com o documento de ID 111434966.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do julgamento meritório do Habeas Corpus n.o 1021283-84.2020.8.11.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos impetrantes no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DAVI RODRIGUES DIAS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator